Tribunal: TJSP
Processo: 1025232-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Agentes de escolta e vigilância penitenciária – Pretensão de anulação das inscrições supostamente irregulares dos agentes inscritos entre os números 24 a 39, os quais a administração permitiu que integrassem a Lista Prioritária de Transferência sem o preenchimento dos requisitos exigidos para tanto, previstos na resolução SAP no 410, de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Agentes de escolta e vigilância penitenciária – Pretensão de anulação das inscrições supostamente irregulares dos agentes inscritos entre os números 24 a 39, os quais a administração permitiu que integrassem a Lista Prioritária de Transferência sem o preenchimento dos requisitos exigidos para tanto, previstos na resolução SAP no 410, de 29/09/2006 – Inscrições realizadas em 01 e 02/12/2013 – Distribuição da demanda em maio de 2019 – Ocorrência da prescrição quinquenal – Aplicação do Decreto no 20.910/1932 – Sentença de improcedência da demanda mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000085504
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025232-71.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DANILO
SOUZA SANTOS, MAURICIO MASSAO SAKAMOTO, CÁSSIO RODRIGO
FERRARI GOMES e DOUGLAS BARROS GUERHARDT, são apelados ESTADO DE
SÃO PAULO, ARI DE JESUS BARRETO, ALLAN CARLOS PEREIRA, RÉGIS DA
SILVA BUCHWITZ, LUÍS FERNANDO BARUTO DE OLIVEIRA, JOÃO GUSTAVO
ARFELLI RONDO, CLEBERTON CARLOS CUSCHENIER, MARCIO JOSÉ
RONCOLATO, MANOEL SIMÃO REZENDE DA SILVA, FABIO FORMENTAO DOS
SANTOS, ADEMIR MIGUEL COSTA, MEDSON LUCIANO DA SILVA, GUSTAVO
FERNANDO SIDONI, MÁRCIO JOSÉ SILVA DE AGUIAR, ALESSANDRO WELLER
MARCÍLIO, ROBINSON SANTOS DEPIERI e JOÃO ALEXANDRE KANEVIESKIR
CARRENHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.010
APELAÇÃO No 1025232-71.2019.8.26.0053
APELANTES: Cássio Rodrigo Ferrari Gomes, Danilo Souza Santos, Douglas
Barros Guerhardt e Mauricio Massao Sakamoto.
APELADOS: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros.
APELAÇÃO
Ação anulatória de ato administrativo

Agentes de escolta e vigilância penitenciária Pretensão de
anulação das inscrições supostamente irregulares dos agentes
inscritos entre os números 24 a 39, os quais a administração
permitiu que integrassem a Lista Prioritária de Transferência
sem o preenchimento dos requisitos exigidos para tanto,
previstos na resolução SAP no 410, de 29/09/2006 Inscrições
realizadas em 01 e 02/12/2013 Distribuição da demanda em
maio de 2019
Ocorrência da prescrição quinquenal

Aplicação do Decreto no 20.910/1932
Sentença de
improcedência da demanda mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 968/976) interposta por Cássio Rodrigo
Ferrari Gomes, Danilo Souza Santos, Douglas Barros Guerhardt e
Mauricio Massao Sakamoto em ação declaratória de nulidade de ato
administrativo com pedido de tutela antecipada, que movem contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros, em face da r.
sentença (fls. 962/966) que julgou improcedente a demanda, ao reconhecer
a prescrição da pretensão dos autores, condenando-os ao pagamento das
despesas do processo e da verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (mil
reais) para cada grupo vencedor, inclusive a Fazenda do Estado, nos
termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, valor que será atualizado a partir
da data da publicação da sentença.
Os autores, irresignados, apelam para a reforma da r. sentença,
alegando não ocorrência da prescrição, pois a consulta completa da Lista
Prioritária de Transferência somente foi disponibilizada no site da
secretaria da administração penitenciária a partir da publicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
resolução SAP 195, de 11 de novembro de 2015. Portanto, somente a
partir de tal data se deu publicidade e transparência às listas de
transferências dos agentes penitenciários. Aduz, outrossim, que o prazo
para a administração anular seus atos é de 10 (dez anos), nos termos do
art. 10, I, da Lei no 10.177/98.
O recurso foi processado, contrariado (fls. 985/993, 997/1.007,
1.010/1.011 e 1.016/1.019), e os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Cuida-se de demanda destinada à anulação das inscrições
supostamente irregulares dos agentes de escolta e vigilância penitenciária,
inscritos entre os números 24 a 39, os quais a administração permitiu que
integrassem a Lista Prioritária de Transferência sem que tivessem
preenchido os requisitos exigidos para tanto, previstos na resolução SAP
no 410, de 29/09/2006, especialmente o cumprimento do prazo de 06
(seis) meses de efetivo exercício no cargo.
Em que pese o entendimento contrário, a r. sentença de
improcedência da demanda, ao reconhecer a prescrição está correta, e,
daí, o apelo não vinga.
Confira-se a r. sentença:
“As inscrições dos requeridos foram efetuadas nos dias 1o e 2 de
dezembro de 2013, iniciando-se o prazo para a impugnação de sua validade.
O decurso do prazo fixado no artigo 10, inciso I, da Lei Estadual no
10.177/1998 tem aplicabilidade apenas aos casos em que a Administração
Pública, no exercício do poder de autotutela, pretende anular de ofício os
próprios atos:
'Artigo 10 - A Administração anulará seus atos inválidos, de ofício ou por
provocação de pessoa interessada, salvo quando:
I - ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado de sua produção;'
In casu, a pretensão dos autores de que o Judiciário declare a nulidade
de atos da Administração Pública, deve observar o quanto disposto no artigo 1o
do Decreto 20.910/1932:
'Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Assim, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão dos autores,
uma vez que o ato administrativo que se pretende invalidar ocorreu em
dezembro de 2013, e a presente ação foi ajuizada apenas em 20/05/2019.
Nada impede que a Administração Pública reveja seus atos de ofício,
ainda mais porque está pendente de apreciação pedido administrativo
apresentado pelos requerentes no dia 16/04/2019 junto ao Departamento de
Recursos Humanos da Secretaria da Administração Penitenciária”
Com efeito, o prazo prescricional para a propositura de ação em
face da Administração Pública, com escopo de anulação de ato
administrativo, é prescritível no prazo de cinco anos, aplicando-se o Dec.
no 20.910/32, art. 1o:
Art. 1o - “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual
ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
E, como bem ressaltado na r. sentença, não se aplica ao caso o
prazo previsto no artigo 10, inciso I, da Lei Estadual no 10.177/1998,
destinado apenas à anulação dos atos administrativos pela própria
Administração. Aliás, até mesmo em tais hipóteses tal aplicação tem sido
questionada. Confira-se:
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA - PENSÃO POR MORTE FILHA SOLTEIRA
DE EX-POLICIAL MILITAR
Pretensão de declaração de nulidade do ato
administrativo que suprimiu o pagamento de pensão por morte a filha solteira
de
ex-Policial
Militar.
Sentença
de
improcedência.
PRELIMINAR

Administração Pública que pode rever seus atos com base no princípio da
autotutela Inteligência das Súmulas 346 e 473 do STF Limite temporal
que deve ser tomado em proteção aos princípios da segurança jurídica e da
moralidade administrativa. Prazo decadencial de 05 anos - Lei Federal no
7.784/99 que estabelece o prazo quinquenal Mesmo prazo estabelecido pelo
Decreto no 20.910/32
À Administração Pública deve-se impor a mesma
restrição aplicada ao administrado. Observância aos princípios da igualdade
e da simetria Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 10.177/98 que prevê
o prazo de 10 anos. Ato de instituição do benefício que já não pode ser revisto
em razão da caracterização da decadência. Caso dos autos que não é de
revisão da concessão da pensão por morte, mas sim suspensão do benefício
em razão de constatação de hipótese de extinção. MÉRITO Pensão por morte
conferida a filha solteira de ex-Policial Militar Óbito do instituidor da pensão
em 27 de dezembro de 1997
Suspensão do benefício em razão de
caracterização de união estável. Benefício concedido com base na Lei
Estadual no 452/74 e na Lei Estadual no 1.069/76 Previsão de que filha
solteira é beneficiária sem limite de idade Lei aplicável que é aquela vigente
na data do óbito do instituidor, nos termos da Súmula 340, do STJ.
Casamento que é causa de extinção, conforme artigo 19 da Lei Estadual no
452/74 - União estável que já era equiparada a casamento pela Constituição
Federal, nos termos do artigo 226, §3o - União estável que também é hipótese
de extinção do benefício. Instauração de procedimento administrativo pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
SPPREV para supressão do benefício Beneficiária regularmente notificada,
sendo observada a ampla defesa e contraditório Ausência de ilegalidade no
procedimento. Constatação pela SPPREV de que a requerente vive em união
estável Filho em comum e mesmo endereço cadastrado junto ao DETRAN
Prova oral produzida nos autos que não foi suficiente a afastar a conclusão
firmada em sede administrativa Precedentes desta C. 8a Câmara. Sentença
de improcedência mantida. Recurso de apelação não provido”
(Apelação Cível 1007352-70.2016.8.26.0506; Relator Des. Leonel Costa; j.
em 16/10/2019)
De outro lado, o termo inicial da contagem do prazo
prescricional é, deveras, a data das inscrições, as quais se pretende
anular, ou seja, 01/12/2013 e 02/12/2013.
Isso porque, não comprovaram os autores, de maneira efetiva,
que somente tiveram acesso à lista de inscritos a partir da edição da
Resolução SAP no 195 de 11/11/2015. Os documentos de fls. 979/981
não tem o condão de demonstrar tal alegação, tratando-se de meras fotos
da referida Resolução.
Ademais, curioso que, ao longo de todo o processo de primeiro
grau, os autores não se preocuparam em comprovar essa questão,
inovando os argumentos apenas na fase recursal, após o acolhimento da
preliminar.
No caso, pois, repita-se, quando do ajuizamento da presente
ação, já havia transcorrido mais de 05 (anos) anos, em relação às referidas
inscrições.
Daí, correta a r. sentença ao reconhecer a prescrição da
pretensão dos autores.
E, diante da verificação e confirmação da ocorrência dessa
prescrição, fica prejudicado, então, o avanço sobre as demais alegações
dos autores.
Enfim, forçoso concluir que também não estão presentes os
demais elementos necessários para configurar a suspensão do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
prescricional de que cuida o art. 4o do Decreto no 20.910/32, na medida
em que não se cuida de dívida reconhecida e também porque ela apenas
se pode operar em quadro de dívida “considerada líquida” (sic). Também
não se verifica da hipótese prevista no art. 5o. Não se verifica, outrossim,
causa alguma de interrupção ou de suspensão do curso prescricional.
Quanto à verba honorária, ela é devida e foi bem aquilatada pelo
magistrado (R$ 1.000,00 para cada grupo de vencedores), cumprindo, ainda,
majorá-la para R$ 1.100,00 (mil e cem reais) sobre o valor atualizado da
causa, pelo acréscimo da fase recursal.
Por fim, dou por prequestionados todos os preceitos apontados
em recurso, observando ser desnecessário o destaque numérico dos
dispositivos legais (STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fischer).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator